Tribunal: TJBA
Processo: 8002205-05.2021.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002205-05.2021.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PAULO DE ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 984/STJ NO CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. PRELIMINARES REJEITAS. CONDENAÇÃO INCABÍVEL DO ESTADO DA BAHIA NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 421 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO MOTIVADA. APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

Evidencia-se que na causa de origem o autor foi representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em todas as fases do processo, tendo inclusive apresentado contrarrazões, não havendo que se falar em aplicabilidade de precedente repetitivo, TEMA 984/STJ, posto não ter havido qualquer atuação de defensor dativo nomeado, sequer referido na sentença.

Também inocorre a imaginada nulidade processual por suposta violação aos mencionados princípios do amplo direito de defesa e devido processo legal, haja vista que o Estado da Bahia, ora recorrente, restou devidamente intimado nos autos tendo, inclusive, oferecido contestação ID 30633793, informando, ainda, por meio de petição, ID 30633804, que não teria provas a produzir.
PRELIMINARES REJEITADAS.

Consoante pacificado por STJ, “Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público integrante da mesma Fazenda Pública” (Tema 433).

Ressalte-se, ainda, que não é possível concluir pela superação automática do entendimento constante da Súmula 421 do STJ, eis que quando da edição do verbete sumular já se tinha fixado o reconhecimento da autonomia funcional do Órgão, nada obstante o inegável reforço dessa autonomia, após a Emenda Constitucional n. 80/2014.

Em observância ao precedente obrigatório firmado pelo STJ, não se mostra devida a condenação do Estado da Bahia no pagamento de honorários advocatícios arbitrados em favor da Defensoria Pública Estadual.

RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002205-05.2021.8.05.0230
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado, PAULO DE ALMEIDA SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
suscitadas e, no mérito,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, de de 2022.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de 2o Grau/Relator

Procurador(a) de Justiça